Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENUNCIADO No 143 DO FONAJE. CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Alega que o cabimento do recurso, tendo em vista que foi interposto contra decisão que rejeitou embargos na execução, sendo que a execução continuou a tramitar, razão pela qual é inaplicável o enunciado 143 do FONAJE.

II. Recurso próprio (art. 32, RITR) e tempestivo.

III. Não havendo juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada.

IV. No caso em apreço, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento não conhecido em face da decisão proferida pelo juízo de origem nos seguintes termos: “Brevemente relatado. Decido. (...) Em relação ao mérito, tenho que a nulidade do título executivo extrajudicial aventada pelos embargantes constitui Venire Contra Factum Proprium, haja vista a inequívoca negociação do imóvel adquirido pelos embargantes, inclusive, com o adiantamento de quantia em dinheiro. Na execução em comento, ainda que os embargantes busquem alegar vício na formalidade do contrato particular, sem assinaturas de testemunhas, a escritura pública vinculada ao contrato não perde a sua qualidade de título executivo, verificada, portanto, a sua eficácia de título executivo. Ademais, a execução só pode ser considerada nula nas hipóteses previstas no Art. 803 do CPC, o que não restou configurado nos autos, devendo, portanto, prosseguir normalmente. Assim, em atendimento aos princípios da economia processual, da celeridade e da informalidade que regem os Juizados especiais, deve ser rejeitada a tese. Quanto ao descumprimento de obrigação por parte da exequente, melhor sorte não assiste aos embargantes. Isso porque, não se pode atribuir de modo objetivo eventual culpa da exequente em razão das diversas exigências específicas solicitadas pela Instituição Financeira quanto à certidão de ônus do imóvel. Ademais, tratando-se de contrato bilateral, com direitos e obrigações recíprocas, exige diligência de ambas as partes contratantes, não se podendo imputar à exequente, de modo genérico, o descumprimento de obrigação em razão de erros materiais constantes da certidão de ônus do imóvel. Por fim, não vejo a presença do dolo de prejudicar o processo, necessário para caracterizar a penalidade de litigância de má-fé. A apresentação da versão da exequente para os fatos não evidencia, como pretendem os embargantes, a alteração da verdade. Fosse assim, sempre que acolhido eventual embargo à execução, necessariamente, estaria praticando o exequente litigância de má-fé. Posto isto, rejeito os embargos à execução de id 87646876.”

V. Nos termos do RITRJE/DF, o Recurso Inominado é cabível apenas contra sentença. Ocorre que a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (Enunciado 143 - Fonaje).

VI. Precedentes: (Acórdão n.1066431, 20140210028423ACJ, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 05/12/2017, Publicado no DJE: 13/12/2017) (Acórdão n.1059995, 07174260820168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017.) (Acórdão 1126485, 07007858520188079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1064996, 07084931220178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 18/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1299492, 07009758520198070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.